Tribunal: TJDFT
Processo: 0736460-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. NOTA FISCAL. E-MAIL. TÍTULO EXECUTIVO. CONSTITUIÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO.
1. São aptos a aparelhar a ação monitória a nota fiscal emitida em razão do negócio jurídico celebrado entre as partes e os e-mails entre elas trocados, os quais comprovam a existência de relação jurídica indicada nos autos.
2. Tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, tal como na cobrança de crédito representado por notas fiscais, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista a mora ex re.
3. A condenação por litigância de má-fé exige a prova do dolo do suposto litigante, bem como do prejuízo causado à outra parte.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré.